Tribunal: TJDFT
Processo: 0713254-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713254-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JOSÉ PESSOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0015281-03.1995.8.07.0001), proposto por JOSÉ PESSOA. A decisão agravada indeferiu as impugnações e homologou o valor das avaliações (ID 120151681): “A decisão de ID 110407748, em atenção à liminar deferida no Agravo de Instrumento n. 0737974-29.2021.8.07.0000, determinou a expedição de novos mandados de avaliação e a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito, nos termos determinados no referido recurso. A Contadoria apresentou os cálculos (retificados) apontando o valor de R$ 305.524,61 (ID 114578795). As avaliações foram realizadas (IDs 114455992, 114467453 e 114479096). O executado apresentou impugnação às avaliações (ID 117508463). O exequente apresentou impugnação aos cálculos da Contadoria, bem como às avaliações (ID 117510404). O Distrito Federal peticionou informando que o requerido possui débitos imobiliários e requer a reserva de valores para quitação de tais dívidas (ID 117881736). A União informa que não se opõe aos cálculos apresentados pela Contadoria. Manifestação da Contadoria (ID 119926952). É o breve relato. DECIDO. Da impugnação aos cálculos: O exequente alega que a planilha da Contadoria não possibilita a verificação da evolução e os parâmetros para os cálculos. Aduz ainda que há divergência entre a documentação acostada aos autos e o cálculo. Conforme explicitado pela Contadoria, para a correção monetária foram aplicados os parâmetros previstos no “ÍNDICE DAS CONTADORIAS JUDICIAIS”, disponibilizada no site do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/indices-da-contadoria). Noutro giro, o valor de R$ 6,16 em 10/06/1999 adveio dos ajustes monetários de cortes de zeros e mudança do padrão da moeda, decorrente da soma das parcelas devidas, devidamente atualizadas e demonstradas no padrão da moeda em real. Em face disso, REJEITO a impugnação de ID 117510404, no tocante à planilha da Contadoria e homologo os cálculos de ID 114578795, no valor de R$ 305.524,61. Da impugnação às avaliações: O executado afirma que nas avaliações a Oficiala de Justiça não utilizou as normas da ABNT. Postula ainda pela nomeação de perito. O exequente alega que as avaliações apontaram valor superior ao praticado no mercado, devido ao fato de a Oficiala de Justiça não ter ingressado no interior dos imóveis. Em relação ao desatendimento às normas da ABNT, não prospera o argumento. A avaliação realizada por Oficiala de Justiça não está vinculada à norma técnica da ABNT, mas sim aos pressupostos do Código de Processo Civil. Confira-se um precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO NA AVALIAÇÃO DE BENS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PREJUIZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1-No processo civil, vige o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual, considera-se válido o ato processual, ainda que inobservada a forma legal, se alcançada sua finalidade e não restar demonstrado prejuízo às partes. 2- A avaliação realizada por Oficial de Justiça não está vinculada à norma técnica da ABNT, mas aos pressupostos do Código de Processo Civil, embora o avaliador possa se socorrer em métodos ou meios existentes em outros atos, devendo, contudo, apresentar as razões do seu proceder. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1378140, 07181802220218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acerca da impugnação do exequente, também não lhe socorre melhor sorte. Em que pese as alegações do exequente, a avaliação da Oficiala de Justiça não possui vícios. Não vislumbro qualquer equívoco manifesto, de caráter objetivo, que infirme o trabalho realizado e que justifique a realização de nova avaliação. A impugnação não foi instruída com nenhum documento que desabone o trabalho realizado pela Sra. Oficiala. Confira-se um precedente do e. TJDFT, no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA. IRREPETIBILIDADE DA AVALIAÇÃO. 1. É incabível a desconstituição de laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça sem que esteja demonstrada objetivamente quais os equívocos cometidos, sobretudo quando a avaliação se baseou em critérios objetivos, como pesquisa de mercado em terrenos da região. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.851230, 20140020301906AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/02/2015, Publicado no DJE: 03/03/2015. Pág.: 316)” Ademais, compulsando os laudos de avaliação (IDs 114455992, 114467453 e 114479096), verifica-se que a Sra. Oficiala de Justiça levou em consideração os valores de venda no mercado imobiliário bem como as condições particulares do imóvel. Em imóveis daquela natureza, salas comerciais, os pontos relevantes para a formação do valor de mercado foram todos levados em consideração, tais como metragem, localização, etc. O fato de a Oficiala de Justiça não ter ingressado no interior do imóvel não invalida o laudo, uma vez que realizado com base na estimativa de mercado em face de localização e metro quadrado. A mera apresentação de anúncios esparsos de imóveis supostamente similares, com valores que destoam um pouco daquele apresentado pelo auxiliar do juízo, não é capaz de evidenciar o valor venal do imóvel penhorado ou erro na avaliação realizada por oficial de justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interessado. Ante o exposto, INDEFIRO as impugnações oferecidas pelas partes e HOMOLOGO o valor das avaliações (IDs 114455992, 114467453 e 114479096). Transcorrido o prazo para recurso ou em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, intime-se o autor para requerer o que lhe aprouver, no prazo de 15 dias.” Narra o recurso que, a decisão agravada viola flagrantemente os termos dos artigos 870, parágrafo único; 872, caput e 873, inciso I, todos do CPC/2015, causando enorme prejuízo ao executado/agravante, além de explicitar verdadeiro cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, razão pela qual merece reforma. Afirma que o Juízo não permitiu a realização de nova avaliação por perito avaliador nem mesmo intimou o OJA para se manifestar acerca das razões da impugnação, rejeitando-as de plano e homologando o valor da avaliação impugnada. Assevera que a avaliação de bem imóvel além de demandar conhecimentos específicos, deve observar procedimentos e normas técnicas definidas pela ABNT. Informa, ainda, que a avaliação realizada pela Oficial de Justiça não obedeceu aos termos do artigo 872 do CPC/2015, pois a lei é clara ao afirmar que o auto de avaliação será constituído de vistoria e de laudo anexado ao auto de penhora. Todavia, observa-se do auto de avaliação colacionado no id 114455991 dos autos que a Oficial de Justiça realizou apenas uma vistoria do imóvel, lançando, após isso, sua “avaliação” sobre o valor do bem, deixando, todavia, de realizar o laudo a qual a lei se refere. Aduz que o laudo produzido pela Sra. Oficial de Justiça também não está instruído com nenhuma amostra que comprove a alegada realização de pesquisa de valor de outros imóveis, não havendo prova alguma de sua realização. Alega que, havendo discordância, fundamentada, das partes deve o magistrado proceder a nova avaliação do bem, nos termos do artigo 873, inciso I, do CPC/2015. Assim, requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso, para interromper os efeitos da decisão agravada, até a decisão definitiva do agravo. No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para que seja recoa violação aos termos dos artigos 870, parágrafo único; 872, caput e 873, inciso I, todos do CPC/2015, a fim de determinar nova avaliação do imóvel, por meio de perícia técnica. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo foi devidamente recolhido (ID 34821229). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, movido pelo agravado contra o agravante. A decisão de ID 110407748 determinou a expedição de novos mandados de avaliação dos imóveis (Sala 208 da SCLN 305; Sala 112 da SCLN 116; e Loja 25, subsolo, da SCI/Norte 109) e a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito, nos termos determinados no referido recurso. A Contadoria apresentou os cálculos (retificados) apontando o valor de R$ 305.524,61 (ID 114578795). As avaliações foram realizadas (IDs 114455992, 114467453 e 114479096). O executado apresentou impugnação às avaliações (ID 117508463). O exequente apresentou impugnação aos cálculos da Contadoria, bem como às avaliações (ID 117510404). Os autos retornaram à Contadoria para apresentar parecer sobre a impugnação apresentada pelo autor (ID 118758940). Conforme explicitado pela Contadoria, para a correção monetária foram aplicados os parâmetros previstos no “ÍNDICE DAS CONTADORIAS JUDICIAIS”, disponibilizada no site do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/indices-da-contadoria). A Contadoria informou que o valor de R$ 6,16 em 10/06/1999 adveio dos ajustes monetários de cortes de zeros e mudança do padrão da moeda, decorrente da soma das parcelas devidas, devidamente atualizadas e demonstradas no padrão da moeda em real. Com efeito, incumbe ao magistrado avaliar, a necessidade de repetição da perícia para o deslinde do feito. O laudo de vistoria e avaliação elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção juris tantum de veracidade, “que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial” (Acórdão 1228873, 07220626020198070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Tendo em vista a presunção de veracidade e legitimidade da avaliação elaborada por oficial de justiça, cabe à parte insatisfeita demonstrar, por meio de elementos de prova, que o documento padece de vício (erro na avaliação ou dolo do avaliador). No caso em questão, o magistrado rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante e homologou os laudos de avaliação. Com efeito, os laudos de avaliação (IDs 114455992, 114467453 e 114479096) elaborados pela Sra. Oficiala de Justiça levaram em consideração a estimativa de mercado, como a sua localização, bem como as condições particulares do imóvel, como metro quadrado. A inobservância de norma da ABNT não é suficiente, por si só, para desqualificar a avaliação realizada por Oficial de Justiça, tendo em vista que não há previsão de utilização deste critério no Código de Processo Civil. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO NA AVALIAÇÃO DE BENS POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PREJUIZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1- No processo civil, vige o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual, considera-se válido o ato processual, ainda que inobservada a forma legal, se alcançada sua finalidade e não restar demonstrado prejuízo às partes. 2- A avaliação realizada por Oficial de Justiça não está vinculada à norma técnica da ABNT, mas aos pressupostos do Código de Processo Civil, embora o avaliador possa se socorrer em métodos ou meios existentes em outros atos, devendo, contudo, apresentar as razões do seu proceder. 3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO”. (07181802220218070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 20/10/2021.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 - A inobservância de norma da ABNT não é suficiente, por si só, para desqualificar a avaliação realizada por Oficial de Justiça, tendo em vista que não há previsão nesse sentido no Código de Processo Civil. 2 - De igual modo, a mera juntada de anúncios extraídos da internet, referentes a imóveis que nem sequer apresentam semelhança com o imóvel penhorado, por si só, não caracteriza vício da avaliação, a ensejar a repetição da diligência. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado”. (07153878120198070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 10/12/2019.) Dessa forma, a elaboração dos laudos pela Oficiala de Justiça demonstrou, de forma técnica, a metodologia adotada para que se chegasse ao valor apontado, se mostrando plausível ter ela efetuado avaliação técnica, justa e baseada em valores do mercado atual. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de maio de 2022 18:57:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador